Tribunal: TJSP
Processo: 2164647-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora Pública do Município de Capivari – Pretensão de compelir as autoridades impetradas a se abster de reduzir os proventos enquanto não houver o julgamento de sua aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado e São Paulo – Indeferimento da medida liminar visando o restabelecimento dos proventos até o julgamento do mandado de segurança -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora Pública do Município de Capivari – Pretensão de compelir as autoridades impetradas a se abster de reduzir os proventos enquanto não houver o julgamento de sua aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado e São Paulo – Indeferimento da medida liminar visando o restabelecimento dos proventos até o julgamento do mandado de segurança - Presentes os requisitos autorizadores da medida – Inaplicabilidade da vedação prevista no § 2o do artigo 7o - Verba de natureza alimentar – Decisão reformada, para determinar o pagamento dos proventos na forma estabelecida no ato de aposentadoria, até o julgamento do mandamus - Recurso provido.